Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LAUDO DE VISTORIA FINAL. NECESSIDADE DA PRESENÇA DE AMBAS AS PARTES. RESSARCIMENTO DE GASTOS COM REPAROS NO IMÓVEL. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. ORÇAMENTO CONSTANTE NOS AUTOS. POSSIBILIDADE.

1. A comprovação do estado do bem imóvel no início e no fim da locação, realizada por meio de laudos de vistoria produzidos de forma não unilateral, é imprescindível para que seja possível a cobrança de quantia decorrente de despesas com reparos no imóvel locado.

2. Se no laudo pericial realizado com a presença das partes e do vistoriador consta o relato dos prejuízos advindos da utilização do imóvel no período da sua locação, estes devem ser arcados pelo locatário, conforme previsto no contrato de aluguel.

3. Recurso não provido.